Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. É possível a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente quando essa estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos. Não sendo este o caso, deve ser mantida a qualificadora por motivo fútil para análise pelo Conselho de Sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.